Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-18.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003509-18.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONARDO SOARES FERREIRA - CPF: 062.684.431-28 (APELADO), CIALDE SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 064.096.421-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CIALDE SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 064.096.421-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE
- JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DECISÃO DO
STF - TEMA 788 - REPERCUSSÃO GERAL - PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA - SITUAÇÕES DIVERSAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - MODULAÇÃO EFEITOS - PENA DECLARADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA DATA ESTIPULADA - POSICIONAMENTO CONSOLIDADO INAPLICÁVEL - DECISÕES DO TJGO E TJSP -
ACÓRDÃO MANTIDO.

Sobre as modalidades de prescrição Guilherme de Souza Nucci leciona que
“Subdivide-se em: b.1.1) prescrição retroativa : é a perda do direito de punir do Estado, considerando-se a pena concreta estabelecida pelo juiz, com trânsito em julgado para a acusação, bem como levando-se em conta prazo anterior à própria sentença (entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da sentença, como regra. Há outros lapsos previstos especificamente para o procedimento do júri, que veremos depois);
b.1.2) prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente
): é a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com trânsito em julgado para a acusação, ou improvido seu recurso, cujo lapso para a contagem tem início na data da sentença e segue até o trânsito em julgado desta para a defesa;
b.2) prescrição da pretensão executória:
é a perda do direito de aplicar efetivamente a pena, tendo em vista a pena em concreto, com trânsito em julgado para as partes, mas com o lapso percorrido entre a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação e o início do cumprimento da pena ou a ocorrência de reincidência.”
(Manual de Direito Penal. 16. ed.
–
Rio de Janeiro: Forensse, 2020. pág. 813/814 - grifado)

O
posicionamento consolidado pelo c. STF mostra-se inaplicável ao caso por 3 (três) razões: 1) no acórdão questionado houve declaração de prescrição da pretensão punitiva e não; 2)

a pena do recorrido foi extinta e; 3) o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da data estipulada na modulação dos efeitos da decisão paradigma.

“1. Não contraria o posicionamento da Suprema Corte firmado no Tema 788, o acórdão que reconheceu a prescrição na modalidade punitiva. 2. O indeferimento do pleito ministerial que pretendia ver modificada o conteúdo judicial na decisão de primeiro grau que informava sobre a futura data da prescrição executória, considerando o termo inicial para o cômputo do prazo como sendo a data do trânsito em julgado para a acusação, não sofreu influência do julgamento da decisão paradigma, que vincula somente os casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após de 11.11.2020, de acordo com a modulação dos efeitos da decisão. [...] 4. Em juízo de retratação, mantido o acórdão atacado, por entender que ele não contraria o posicionamento firmado pelo STF no Tema 788. Decisão Mantida.”
(TJGO, AgExPe NU 0038731-63.2015.8.09.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO

CRIMINAL Nº 0003509-18.2017.8.11.0015 -
COMARCA DE SINOP

APELANTE:

LEONARDO SOARES FERREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

A
Vice-Presidência submeteu a esta e. Câmara a Apelação criminal NU
0003509-18.2017.8.11.0015, julgada monocraticamente para extinguir a punibilidade de
LEONARDO SOARES FERREIRA [condenado por receptação
a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
na modalidade intercorrente,
ao
identificar
“possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STF firmado por meio da sistemática de repercussão geral (Tema 788)”
(ID 183640150).

A 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, nas razões do recurso extraordinário, sustenta que
“o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória deve ser o trânsito em julgado para ambas as partes”
.

Pede o provimento para
“cassar a decisão”
, afastando-se o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade intercorrente (ID 104707990).

LEONARDO SOARES FERREIRA

pugna pelo desprovimento (ID 109296962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão monocrática datada de 2.3.2021, fora declarada a extinção de punibilidade do apelante LEONARDO SOARES FERREIRA, por ter sido constatada a prescrição da
pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos termos das seguintes premissas:

“O Juízo singular condenou o apelante por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito, cuja sentença fora proferida em 24.9.2018 e publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 2.10.2018 (ID 65909041).

Todavia, por tramitação regular inadequada, a apelação recorrente foi distribuída neste e. Tribunal somente em 10.11.2020.

No caso, o prazo prescricional da receptação corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido em 1⁄2 (metade), por força de menoridade relativa do apelante (CP, art. 115), com 18 (dezoito) anos à época do fato (ID 65909035).

Assim sendo, operou-se a prescrição intercorrente, visto que entre a publicação da sentença até o julgamento deste recurso, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, ex vi do art. 110, § 1º, do CP. [...]

Logo, constatada a prescrição intercorrente, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV). Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de LEONARDO SOARES FERREIRA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em relação ao fato imputado nesta ação penal (Código 292009)”
(ID 78212988).

Na sessão realizada em 3.7.2021, esta e. Câmara desproveu o Agravo Interno NU
0003509-18.2017.8.11.0015, da 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
, à unanimidade:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE DECLARA EM DECISÃO MONOCRÁTICA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE - TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO PRAZO PELA 1/2 (METADE) POR FORÇA DE MENORIDADE RELATIVA - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - CP, ART. 110, § 1º - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES [DEFESA E ACUSAÇÃO] APENAS NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nas palavras de Rogério Greco, “considera-se como superveniente ou intercorrente a prescrição que é contada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, tomando-se por base o trânsito em julgado para a acusação” (Código Penal Comentado. 10ª edição. Revista, ampliada e atualizada. 2016. pag. 309).

“O prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é verificado pela pena cominada, nos termos do art. 110, § 1º, c/c art. 109, ambos do Código Penal - CP, porquanto pressupõe o trânsito em julgado para a acusação.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 950.470/RO)

A exigência de trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da prescrição da pretensão executória. (STJ, AgRg no REsp nº 1832665/SP)”
(ID 93770983)

Interposto Recurso Extraordinário, a i. Vice-Presidência submete a esta e. Câmara as razões recursais para eventual juízo de retratação, em virtude da tese firmada pelo c. STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do
Leading Case
ARE 848107/DF (Tema 788), “
sic
”:

“Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada.
Modalidade executória
. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico,
diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusaçã
o. 2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF),
a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena
. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ‘que viabilizava a execução provisória da pena’, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5
. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).
6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7.
Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20
(data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.”
(Relator: Min. Dias Toffoli - Tribunal Pleno - 4.8.2023 - grifado)

Pois bem.

No julgamento impugnado, esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
porque, entre a publicação da sentença até o julgamento do apelo, transcorreram-se mais de 2 (dois) anos [CP, art. 110, § 1º], sopesada a redução do prazo pela 1/2 (metade) por força de menoridade relativa do apelante, somada à ausência de apelo ministerial.

A tese firmada pelo c. STF, em sede de repercussão geral [ARE 848107/DF - Tema 788] refere-se, especificamente, à prescrição executória da pena [
“A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal)”
]
.

Frise-se que, no julgamento do Agravo Interno [NU
0003509-18.2017.8.11.0015]
, consignou-se expressamente que a exigência de trânsito em julgado para ambas as partes [defesa e acusação] ocorre apenas na contagem da
prescrição
da pretensão executória (STJ, AgRg no REsp nº 1832665/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.9.2020).

Sobre as modalidades de prescrição Guilherme de Souza Nucci leciona que:

“Subdivide-se em: b.1.1) prescrição retroativa : é a perda do direito de punir do Estado, considerando-se a pena concreta estabelecida pelo juiz, com trânsito em julgado para a acusação, bem como levando-se em conta prazo anterior à própria sentença (entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da sentença, como regra. Há outros lapsos previstos especificamente para o procedimento do júri, que veremos depois); b.1.2)
prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente
): é a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena concreta, com trânsito em julgado para a acusação, ou improvido seu recurso, cujo lapso para a contagem tem início na data da sentença e segue até o trânsito em julgado desta para a defesa; b.2)
prescrição da pretensão executória:
é a perda do direito de aplicar efetivamente a pena, tendo em vista a pena em concreto, com trânsito em julgado para as partes, mas com o lapso percorrido entre a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação e o início do cumprimento da pena ou a ocorrência de reincidência.”
(Manual de Direito Penal. 16. ed.
–
Rio de Janeiro: Forensse, 2020. pág. 813/814 - grifado)

Noutra ótica, verifica-se que, no entendimento paradigma, o c. STF modulou os efeitos da decisão, a ser aplicável nas hipótese em que:
“I)

a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição e; b) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020”
.

No caso, a reprimenda fora declarada extinta pela prescrição
da pretensão punitiva
diante do trânsito ocorrido em 2.10.2018, ou seja, antes da modulação, de modo que o paradigma não abrangeria a decisão monocrática e o correspondente acórdão.

Em suma, o posicionamento consolidado pelo c. STF mostra-se inaplicável por 3 (três) razões: 1) no acórdão questionado fora declarada a prescrição da pretensão punitiva e não executória; 2)

a pena do recorrido foi extinta e; 3) o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes da data estipulada na modulação dos efeitos da decisão paradigma.

Em casos semelhantes, o e. TJMG e e. TJSP assim decidiram:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DECLARADA. PUNITIVA
. TEMA 788. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. CASO CONCRETO. NÃO ABRANGÊNCIA. MODULAÇÃO EFEITOS. OBJETO RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. PENA. EXTINTA. CUMPRIMENTO INTEGRAL. 1.
Não contraria o posicionamento da Suprema Corte firmado no Tema 788, o acórdão que reconheceu a prescrição na modalidade punitiva
. 2 - O indeferimento do pleito ministerial que pretendia ver modificada o conteúdo judicial na decisão de primeiro grau que informava sobre a futura data da prescrição executória, considerando o termo inicial para o cômputo do prazo como sendo a data do trânsito em julgado para a acusação, não sofreu influência do julgamento da decisão paradigma,
que vincula somente os casos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após de 11.11.2020, de acordo com a modulação dos efeitos da decisão
. 3. Declarada pelo juízo da execução a extinção da punibilidade do recorrido pelo integral cumprimento da pena, concluindo-se pela perda superveniente do objeto do recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público. 4.
Em juízo de retratação, mantido o acórdão atacado, por entender que ele não contraria o posicionamento firmado pelo STF no Tema 788
. Decisão Mantida.”
(TJGO, AgExPe NU 0038731-63.2015.8.09.0018 - Relator: Des. Ivo Favaro - 10.10.2023 - grifado)

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. No julgamento, também houve modulação dos efeitos, aplicando o entendimento fixado aos casos em que (a) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição e (b) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. Caso dos autos que se adequa às hipóteses da modulação de efeitos. 2. Caso concreto que se enquadra nas hipóteses de modulação do ARE 848.107-RG/DF: (a) houve o reconhecimento da prescrição; (b) o trânsito em julgado para a acusação, neste caso concreto, foi anterior à data de 12/11/2020, de modo que se deve preservar o entendimento adotado por esta 6ª Câmara de Direito Criminal, no sentido de que o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é a data do trânsito para a acusação (afinal, o entendimento do ARE 848.107-RG/DF, que prevê como termo inicial para a prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes, somente se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020). 3. Decisão mantida, com remessa à Presidência da Seção de Direito Criminal.”
(TJSP, HC NU 2150286-92.2019.8.26.0000 - Relator: Airton Vieira - 15.9.2023)

Com essas considerações, em juízo de retratação,
MANTÉM-SE
o entendimento adotado no v. acórdão recorrido
.

Por conseguinte,
RETORNEM-SE
os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023